Tribunal: STF
Processo: AI 747428
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. 
   COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. DETALHAMENTO NA FATURA. 
   CONTROVÉRSIA SOBRE A RELAÇÃO DE CONSUMO E O EQUILÍBRIO 
   ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.